Tribunal: TJES
Processo: 5003982-59.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003982-59.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA HELENA PERMANHANE
APELADO: VIACAO SAO GABRIEL LTDA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. ACIDENTE DE PASSAGEIRA SAINDO DOÔNIBUS DE TRANSPORTE URBANO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAEMPRESA DE TRANSPORTE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.COMPROVADO O NEXO ENTRE O DANO E O FATO. DEVER DE INDENIZARRECONHECIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DOS DANOS MORAISREVISTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contrato de transporte de pessoas se encontra regulado pelos artigos 734 e seguintes do Código Civil, incumbindo à transportadora, além do dever principal de deslocamento, de garantir a segurança e a incolumidade física dos passageiros, respondendo de forma objetiva pelos danos causados a estes em caso de ocorrer acidente durante a execução do contrato, com amparo nos artigos 734 e 735 do Código Civil e da 37 da CF.2. Hipótese em que restou incontroverso o acidente ocorreu quando a passageira se retirava do veículo, demonstrado o nexo causal entre as lesões sofridas pela demandante e a inobservância do dever de segurança pela empresa ré, além de não ter sido demonstrada a culpa exclusiva da vítima.3. Danos morais. O dano moral, em casos de acidentes ocorridos em transporte coletivo, está relacionado com a dor física suportada pela vítima em decorrência das lesões sofridas que, inevitavelmente, repercute em seu equilíbrio emocional. Na hipótese, a autora teve fraturas graves na perna.5. Quantum indenizatório. O arbitramento deve abranger a reparação o mais amplamente possível, bem como servir como meio de impedir a reiteração do ato lesivo, porém, não deve constituir em causa de enriquecimento injustificado da parte. Valor da indenização, consideradas as lesões sofridas pela autora, deve ser arbitrado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescido de juros moratórios e correção monetária.6. Sentença reformada apenas no tocante ao valor dos danos morais. Mantidos os demais termos.7. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5003982-59.2021.8.08.0047

APELANTE: VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA

APELADO
:
MARIA HELENA PERMANHANE

RELATOR: DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA
, em desfavor de sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de São Mateus, ES, que
ACOLH
EU
em parte

os pedidos contidos na petição inicial e, por conseguinte,
CONDEN
OU

a ora apelante ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, consistente em danos morais no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com a incidência de juros de mora a contar da citação, pelo índice da taxa SELIC, a teor do artigo 406 do Código Civil, vedada a cumulação com correção monetária.
REJEITOU
, ainda,
o pedido de condenação ao pagamento de danos materiais.

Irresignada, a empresa apelante narra que, em síntese, a apelada expõe na peça exordial que, em 22 de novembro de 2019, estava em uma linha de ônibus da apelante, quando, ao realizar o desembarque, o motorista fechou a porta antes que ela concluísse a descida, ocasionando sua queda e seu atropelamento, pelo próprio ônibus.

Aduz que o motorista, na situação ventilada, teria observado a descida dos passageiros e, somente após não haver ninguém na porta, teria promovido o fechamento da porta e, somente ao ouvir o grito da apelada, parou o ônibus, momento no qual acionou ambulância e bombeiros.

Consigna que a recorrida teria desequilibrado-se e, por isso, teria caído na direção da roda do ônibus e, por não ter conseguido levantar a tempo, foi atingida pela roda traseira do veículo.

Registra que a apelada seria pessoa idosa e, por sua fragilidade, o sinistro ocorreu, não havendo que se imputar, pelo narrado, qualquer responsabilidade ao motorista.

Entende ausente, no caso, o dever de indenizar.

Impugna o valor da condenação, pois, segundo alega, seu valor seria excessivo, bem como impugna o termo inicial da correção monetária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso.

Em sede de resposta, a apelada, em sede preliminar, argui violação, pelo apelo, ao princípio da dialeticidade.

No mérito, narra a recorrida que, em 22 de novembro de 2019, estava no ônibus da recorrente, “quando, por descuido do condutor, fechou a porta antes que a mesma estivesse descido e totalmente em segurança”.

Afirma que teria sido comprovado, pela oitiva do próprio motorista, que havia um ponto cego no ônibus e, por isso, os passageiros, sem exceção, ficam expostos a acidentes.

Registra que o motorista não teria detalhado, com certeza, ter a recorrida descido do ônibus ou não, quando ele arrancou e que só soube que o acidente tinha ocorrido, quando as pessoas começaram a gritar e bater na lateral do veículo.

Entende comprovado o dano, a responsabilidade da recorrente e o dever de indenizar.

Pugna pela manutenção do valor arbitrado.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso pela ausência de dialeticidade e, alternativamente, o conhecimento e desprovimento do presente.

Pois bem.

O contrato de transporte de pessoas, em nosso sistema, também se encontra regulado pelos artigos 734 e seguintes do Código Civil, incumbindo à transportadora, além de levar os passageiros do local do embarque até o destino, de garantir a segurança e a incolumidade física dos transportados.

E, no caso de ocorrer acidente durante a execução do contrato de transporte, responde a transportadora de forma objetiva pelos danos causados, com amparo nos artigos 734 e 735 do Código Civil:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização.

Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

Além disso, “É objetiva a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado que explora comercialmente o serviço de transporte público, conforme dispõe o art. 37, §6º da Constituição Federal (c/c 14 e 22 do CDC)” (TJ-DF 07028253720198070001 DF 0702825-37.2019.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, a responsabilidade da empresa transportadora tem natureza objetiva, podendo ser elidida apenas quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, igualmente aplicável a espécie.

Dito isto, com propriedade concluiu o MM. Juiz, na sentença vergastada, que o acidente foi causado por negligência do motorista da recorrente.

A respeito, o Magistrado registrou que “segundo os fatos constantes do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 40958135 apresentado pela requerente (Id nº 9379726), os danos causados a demandante resultaram de condutas negligentes e imprudentes por parte do condutor do automóvel pertencente à requerida (ônibus), que ao não se atentar devidamente ao desembarque da requerente no ponto de ônibus, fechou as portas do veículo enquanto a autora ainda efetuava o movimento de descida, prendendo, inicialmente, a demandada contra a porta, e, posteriormente, lançando a autora para fora do veículo quando da aceleração/saída do automóvel do ponto de ônibus”

O Boletim de Ocorrências, feito pelos policiais responsáveis pela ocorrência, a respeito,
Id

nº 9379726
,
registrou que a idosa informou que estava desembarcando do coletivo, no momento do sinistro, da seguinte forma:

BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (BOAT) – Id nº 9379726

Histórico do fato

“CHEGAMOS AO LOCAL E A VÍTIMA JÁ HAVIA SIDO SOCORRIDA PELA AMBULÂNCIA DO BOMBEIROS. FIZEMOS CONTATO COM O SR. JUSCELINO, MOTORISTA DO ÔNIBUS ENVOLVIDO NO ACIDENTE, E ESTE NOS INFORMOU QUE DEVIDO A NUMERO DE PESSOAS QUE ENTRAVAM E SAÍAM DO COLETIVO, NÃO PÔDE PRECISAR DE FATO O QUE ACONTECEU. APENAS LEMBRA QUE EM DETERMINADO MOMENTO, DURANTE O DESEMBARQUE, PERCEBEU UMA ALTERAÇÃO E PRONTAMENTE VERIFICOU O QUE PODERIA SER, MOMENTO ESTE EM QUE PERCEBEU O ACIDENTE.
SEGUIMOS ATÉ O HOSPITAL ROBERTO A. SILVARES E LÁ ENTRAMOS EM CONTATO COM A VÍTIMA, SRA. MARIA HELENA, E A IDOSA NOS INFORMOU QUE DESEMBARCAVA DO ÔNIBUS QUANDO A PORTA SE FECHOU, FAZENDO COM QUE TROPEÇASSE E CAÍSSE NO ASFALTO, HORA ESTA EM QUE O COLETIVO PASSOU EM CIMA DE SUA PERNA, VINDO A LESIONA-LA.
POR FIM, INFORMO QUE OS RESPONSÁVEIS PELO REGISTRO DESSE BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO SÃO O CB MAX PAULO (NF 3086380) E O SD LANGA (NF 3659100).” (grifei)

Relevante para a solução da questão posta é registrar que o preposto da apelante, JUSCELINO SANTOS PEREIRA, no Id nº 16869267, aduziu que “o ônibus utilizado para o transporte de passageiros e que conduzia a autora no momento do sinistro realmente possui um “ponto cego”, sendo que a autora poderia estar neste “ponto cego” no momento em que o condutor arrancou/acelerou com o veículo”.

Tal dado demonstra, em conjunto com as provas acostadas, que o motorista, de fato, talvez ludibriado pelo ventilado ponto cego, agiu com negligência ao arrancar com o ônibus, estando a parte apelada ainda em processo de se retirar deste último, o que deu azo ao sinistro aqui analisado, estando presente, por isso, o dever de indenizar.

Antes de prosseguir, oportuno registrar que, com propriedade, consignou MM. Juiz que “além disso, a apuração administrativa realizada pela empresa requerida (Id nº 10553246), também não se presta a evidenciar que o sinistro não ocorreu da forma narrada pela autora, se limitando os profissionais técnicos envolvidos a constatar a necessidade por parte da empresa da tomada de medidas preventivas e corretivas nos veículos utilizados para transporte público”.

Dito isto, com relação ao nexo de causalidade entre os danos suportados pela demandante e a inobservância do dever de segurança e incolumidade dos passageiros pela empresa transportadora, a apelada acostou no ID
4561004
, documento que demonstra que o atropelamento que sofreu, “provocou extensa lesão na perna direita com perda de partes moles”.

No ID
4561012
, extrai-se foto feita 3 anos após o sinistro, que este deixou sequelas nos pés da apelada, difíceis de serem curadas.

Conclui-se, de forma simples, a situação ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano, pois causou à apelada um sentimento de medo e desamparo, além de dor física, atingindo a esfera dos direitos da personalidade.

O dano moral é, portanto, inconteste e decorre da ofensa à integridade física da recorrida oriunda de negligência ocorrida durante a atividade empresarial desenvolvida pela demandada, caracterizando-se a dor moral, por isso, como in re ipsa.

Pelo exposto, demonstrada a ocorrência do acidente e evidenciado o nexo causal entre as lesões sofridas pela demandante e a inobservância do dever de segurança pela empresa ré, além de não ter sido comprovada a culpa exclusiva da vítima, resta configurado o dever de indenizar, merecendo prosperar o pleito indenizatório.

No que se refere à quantificação do dano suportado, a sentença arbitrou, no caso, R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de danos morais, todavia, levando em conta a extensão de tal rubrica e demais circunstâncias afetas ao caso, entendo que referido valor, deve ser reduzido.

E, nesse cotejo, sopesadas ditas circunstâncias e atentando-se a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tenho como adequado à reparação do dano o valor de R$ 25.000,00 (quinze mil reais),
com

correção monetária pelo IGP-M desde a presente data
(Súmula 362/STJ) e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (art. 405 do Código Civil).

Pelo exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL SOMENTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS PARA R$25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.